Tribunal: TJPA
Processo: 0007416-75.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007416-75.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA PA

APELADO: MONIELEN SALES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0007416-75.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

ADVOGADOS: ARIEL HERMOM NEGRÃO SILVA- OAB/PA 13.667 E
SOCIEDADE DE ADVOGADOS GUIMARÃES E MACIEL EZEQUIAS MENDES MACIEL- OAB/PA 16567

APELADA:
MONIELEN SALES SANTOS

ADVOGADOS: ETENAR RODRIGUES DA SILVA- OAB/PA 20.886 E JOBEANE NEILA BRAGA SODRÉ- OAB/PA 22.180

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NOVA IPIXUNA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFÍCIO- SENTENÇA ILÍQUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL DENTRO DO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II.

Preliminar de ausência de citação pessoal da Fazenda Pública.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se declara a nulidade do processo quando a ausência de notificação não caracterizar efetivo prejuízo.
Preliminar rejeitada;

III.

Preliminar de cerceamento de defesa. A matéria fática dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, se harmoniza com o princípio da economia processual. Preliminar rejeitada;

IV.

Preliminar de ausência de fundamentação da decisão. A sentença atacada não padece do vício apontado, uma vez que o julgador de piso expôs, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento a julgar parcialmente procedente a ação ordinária. Preliminar rejeitada;

V.

Preliminar de ausência de conciliação:
a questão preliminar não procede, eis que os litigantes podem transigir judicialmente e extrajudicialmente, em qualquer fase do processo bem com a questão tratada nos autos versa exclusivamente questão de direito. Preliminar Rejeitada.

VI.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada.

VII.

Verifica-se que a apelada foi admitida no serviço público
em 02/02/2015 para exercer o cargo de assistente educacional e foi demitida em 01/12/2016
, ou seja,
o contrato vigorou por um ano e dez meses

VIII.

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, qual seja, de um ano, permitindo uma prorrogação, de modo que não configura a nulidade da contratação.

IX.

O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.

X.

A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

XI.

Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

XII.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da Ação de rito Ordinário, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Monielen Sales Santos, na qual narrou que foi contratada pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna em 02/02/2015 para exercer o cargo de assistente educacional. Contou que foi demitida sem justa causa em 01/12/2016, sem receber as verbas decorrentes do contrato de trabalho, tais como: 13° salários de 2016, férias +1/3 de 2016, salário de novembro/2016, FGTS de todo o período e multa de 40% e recolhimento do INSS.

Assim, ajuizou a ação a fim de receber os valores devidos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1177997, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)No caso em tela a Lei municipal apontada prevê a contratação temporária de servidores 373/2009, por período de seis meses a um ano podendo ser prorrogado por igual prazo. Cujo caso dos autos se enquadra perfeitamente, portanto não há que se falar em contratação nula ou irregular.

Por estas razões não cabe cobrança de verbas como FGTS e multa.

ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido na inicial para determinar o pagamento da rescisão contratual, incluindo o pagamento do salário em atraso e arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Havendo recurso, Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010§ do CPC..”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA interpôs recurso de apelação (id n° 1177998).

Inicialmente, o apelante levanta as seguintes preliminares: ausência de intimação pessoal com remessa dos autos a Fazenda Pública para apresentar defesa; Ausência de Designação de Audiência de Conciliação; Cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito; ausência de fundamentação da sentença.

Na sequência, o recorrente aponta
que de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2°), não gerando essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundode Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares e declarar nula a sentença, ou, para que seja declarada a nulidade do contrato, de modo que sejam devidas a apelada apenas o FGTS e saldo salário.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id n° 1177999).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id n° 1196234)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 1271968).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA

Prima face
, importante analisar a questão do Reexame necessário, em razão da condenação imposta a Fazenda, de modo que, s
uscito de ofício esta preliminar.

Tendo sido a sentença vergastada prolatada contra o Município e de forma ilíquida, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

PRELIMINARES SUSCITADAS NO RECURSO

Ausência de intimação pessoal com remessa dos autos a Fazenda para apresentar defesa.

O apelante pugna para que a sentença seja anulada com a devida remessa dos autos a Fazenda Pública para apresentar defesa, em razão da ausência de intimação pessoal.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se declara a nulidade do processo quando a ausência de notificação não caracterizar efetivo prejuízo.

Acerca da matéria, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

[...]

2. Quando inexiste prejuízo, a ausência de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandamus não é causa de nulidade. Precedentes.

3. Com efeito, o Tribunal de origem entendeu não estar configurado, na hipótese, qualquer prejuízo ao Estado do Piauí pela ausência de intimação da sentença, uma vez que foi interposta a apelação pelo ente público.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 427.527 - PI, RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES, DJe: 19/12/2014)

Nessa esteira, o caso em tela não constitui causa de nulidade, visto que ausente a ocorrência de prejuízo, eis que apresentou contestação e interpôs recurso no prazo legal. Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

Ausência de designação de audiência de conciliação.

Na sequência, o recorrente alega que apesar do objeto da demanda versar sobre interesse público, a lide comporta autocomposição, de modo que a ausência de designação de audiência de conciliação lhe foi prejudicial.

Novamente a insurgência relativa a questão preliminar não procede, eis que os litigantes podem transigir judicialmente e extrajudicialmente, em qualquer fase do processo bem com a questão tratada nos autos versa exclusivamente questão de direito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE

- Não há falar em nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação, haja vista que as partes podem transigir, judicial e extrajudicialmente, em qualquer fase do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.070294-8/004, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO -- PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DA VAGA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Estando atendidos os requisitos do art. 319 do CPC/15 e considerando que o contrato em análise veio aos autos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em indeferimento da inicial. Ainda que a planilha de débitos atualizada tenha sido juntada em momento posterior, o reconhecimento de eventual nulidade processual exigiria a comprovação de prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, ou seja, o de que não há nulidade sem prejuízo.

2 - A audiência preliminar de conciliação é uma faculdade do Juiz, que, casuisticamente e sopesando a litigiosidade dos direitos envolvidos, pode entender pela sua impertinência.

3 - In casu, a prescrição foi interrompida na data da citação válida, retroagindo à data do ajuizamento da ação, pelo que não há que se falar em ocorrência da prescrição, já que não decorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4 - Restando provada de forma suficiente a contratação dos serviços de ensino e não tendo o apelante se desincumbido do ônus que lhe é imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC/2015, urge a manutenção da sentença hostilizada, que, acertadamente, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.> (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.020124-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)

Logo, deixo de acolher a presente preliminar.

Cerceamento de defesa- Julgamento antecipado do mérito

O Apelante alega violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia produzir provas e isso lhe foi negado pelo Juízo de origem.

A preliminar não merece prosperar.

Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, que não as documentais carreadas com a exordial e com a defesa.

A matéria fática dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, se harmoniza com o princípio da economia processual.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

Ausência de fundamentação da sentença

O Município alega violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal por entender que a decisão
a quo
carece de fundamentação adequada.

Mais uma vez sem razão o recorrente.

A sentença atacada não padece do vício apontado, uma vez que o julgador de piso expôs, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento a julgar parcialmente procedente a ação ordinária.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Monielen Sales Santos.

Verifica-se que a apelada foi admitida no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de assistente educacional. No caso, conforme exposto pela recorrida e de acordo com o que consta no documento de rescisão do contrato administrativo, o contrato vigorou por um ano e dez meses-
02/02/2015 a 01/12/2016.

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal previsto na Lei
Municipal n° 373/2009 de Nova Ipixuna
, qual seja, de um ano, permitindo uma prorrogação, de modo que não configura a nulidade da contratação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que foi firmado ser imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, é garantidor de trabalhador à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho é
válido
, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que a apelada não faz jus à verba fundiária (FGTS), e no mesmo sentido, verifica-se ser indevida, também, a multa de 40% sobre o FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Em relação ao pagamento de férias e 13º proporcional, verifica-se que referidas verbas são devidas em razão da validade de contratação, pelo que a apelada faz jus ao recebimento.

Sobre o assunto, a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Logo, as verbas relativas a 13º salário e férias proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, visto que sucedidas de garantias constitucionais previstas no artigo 7º da CF/88.

Logo, a sentença merece ser mantida neste aspecto.

Julgados desta Corte de Justiça

Sobre o tema, há diversos casos que envolvem situações semelhantes. A seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)6-
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
7-Não comprovado o pagamento do salário do mês de novembro de 2016 deve o Município ser condenado a pagá-lo e sob pena de enriquecimento ilícito; 8
- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso;
9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Por se tratar de matéria de ordem pública, os Juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810 do STF e 910 do STJ(...)

(2037273, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-31)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL.
(...)

1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário;
2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS
; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração; 4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora; (...)

(1802518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ EM FACE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VINCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ACRESCIDO DE MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CABÍVEL O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
(...)
3. A rescisão do contrato por prazo determinado, antes do término do prazo, não gera direito à indenização, em decorrência do ato discricionário da Administração Pública, pois não cria vínculo entre o contratado e a Administração que, por sua vez, pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.
(...)

(1409336, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-24)

Verbas Consectárias- Reexame necessário

Levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte,
em observância a condenação judicial no caso concreto, que se deu em 2013, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em sede de reexame necessário, fixo os juros e correção monetária nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2020